Tribunal: TJBA
Processo: 8132917-28.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132917-28.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AAPV - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS, EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO, BERNARDO JOSE BARBOSA COELHO

APELADO: ERICLES LUIZ GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
TAIANE CARLA FERREIRA DE JESUS, MILENA NASCIMENTO DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO. DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por associação de proteção veicular contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por associado, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) condenar a ré a fornecer veículo alternativo durante o período de reparo; (ii) fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00; (iii) atribuir sucumbência recíproca. O recurso alega nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, ausência de responsabilidade por suposta demora na prestação do serviço, inexistência de dano moral e excesso no valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento
ultra petita
ao impor obrigação de fornecimento de veículo alternativo não requerida na inicial; (ii) analisar se restou configurada falha na prestação de serviço apta a ensejar responsabilidade da associação; (iii) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não configura julgamento
ultra petita
a condenação da associação ao fornecimento de veículo alternativo, pois tal pedido consta expressamente na inicial.

2. A relação entre associação de proteção veicular e seus associados, quando fundada na prestação de serviços remunerados e organizados com fins de cobertura de riscos, atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º e 14 do CDC.

3. A responsabilidade da associação é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, caracterizada pela demora excessiva (superior a 100 dias) no conserto do veículo do autor, sem comprovação de justa causa ou excludente de responsabilidade.

4.
Embora comprovado o prejuízo extrapatrimonial sofrido, o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se excessivo, diante da ausência de comprovação de uso profissional do veículo e da documentação limitada apresentada.

5. A obrigação de fornecer veículo reserva deve ser afastada, pois a ré já disponibilizou o automóvel pelo prazo contratual de 7 dias por ano, e o autor vendeu o veículo sinistrado durante o processo, tornando inexigível a obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e parcialmente provido para afastar a determinação de concessão de veículo alternativo ao autor, reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais) e para fixar como termo inicial dos juros de mora, relativos aos danos morais, a data da citação inicial.

Tese de julgamento:

1. Não configura julgamento
ultra petita
a condenação em obrigação expressamente pleiteada na inicial.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre associação de proteção veicular e associados quando houver prestação remunerada de serviço similar ao seguro.

3. A demora superior a 30 dias na realização de reparo de veículo, sem justificativa plausível, caracteriza falha na prestação do serviço.

4. A reparação por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, podendo ser reduzida diante da inexistência de agravantes relevantes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 757 e 759; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, caput e § 3º, e 51; CPC, arts. 141, 492, 99, § 3º e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.176795-3/001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 08.07.2024; TJ-RJ, Apelação nº 00149892920218190209, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 11.12.2023.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor, para reformar a sentença a fim de afastar a determinação de concessão de veículo alternativo ao autor, reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais) e para fixar como termo inicial dos juros de mora, relativos aos danos morais, a data da citação inicial.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09